Tribunal: STF
Processo: ARE 1553567
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por J.P.J. e M.R.F.J., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Apelação Criminal - Crime de desvio de bens ou renda pública de responsabilidade de prefeito e fraude à licitação - Recursos defensivos e do Ministério Público — Preliminares — Reconhecimento a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa i) quanto ao delito previsto no art. 288, caput , do CP para todos os acusados, ii) quanto ao delito previsto no art. 299, caput, do CP para os réus J.P.J. e MRF, iii ) quanto a todas as imputações, em relação ao acusado E.B. — Nulidade quanto à ausência de corpo de delito para comprovação do crime de desvio de verbas públicas — Afastada — Prescindibilidade da diligência requerida — Entendimento do C. STJ — Insuficiência de fundamentação — Inocorrência — Sentença que analisou e afastou as teses defensivas — Preliminar de inépcia da denúncia — Afastada — Denúncia que atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP — Preliminar de nulidade ante o não desmembramento dos autos — Afastada — Desmembramento que se configura uma faculdade do juizo — Art. 80 do CPP — Preliminar de nulidade do interrogatório da acusada C.C.V.M.C. — Afastada — Acusada que optou por responder às perguntas formuladas de forma lógica e coerente, sendo advogada , ciente de seu direito de permanecer em silêncio e do ato do qual participara,  demonstrado sinais de nervosismo, mas não de comprometimento das faculdades mentais - Preliminar de nulidade por infração ao princípio da ampla defesa — Afastada — Testemunhas que foram mencionadas pelos próprios acusados e poderiam ter sido arroladas em fase processual oportuna — Decisão de indeferimento devidamente fundamentada — Prescindibilidade das oitivas requeridas - Mérito — Pleitos de Absolvição — Possibilidade, em parte - Acervo fático-probatório a partir do qual se conclui, de maneira clara e irrefutável, que as condutas ora imputadas aos réus J.F.B.D., J.P.J., M.R.F., C.C.V.M.C. e P.R.F.M. amoldam-se perfeitamente, sob os prismas objetivo e subjetivo , à figura tipificada no artigo 1 °, caput, inciso I, do decreto lei n° 201167 — Apesar de não haver impedimento de condenação concomitante entre o delito previsto no artigo 1°, caput, inciso I, do decreto lei n° 201/67 e aquele outrora previsto no art. 90 da Lei n° 8.666/93, conforme entendimento jurisprudencial , na análise dos fatos depreende-se que a licitação realizada tratou-se apenas de meio para a pratica do delito de desvio de verbas públicas — Autoria que não restou cabalmente demonstrada em relação aos apelados E.J.C. e A.M.J., bem como em relação às apelante R.P.C. e A.A.R.N.R — Dosimetria - Aumento das penas basilares em razão da culpabilidade e consequências do crime - Possibilidade — Aumento mantido — Segunda fase — Ausentes circunstâncias atenuante ou agravantes — Terceira fase — Reconhecimento da continuidade delitiva — Majoração da pena mantido — Regime fechado bem aplicado — Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos — Perda de cargos público mantido - Recurso ministerial improvido — Recursos defensivos de J.F.B.D., J.P.J., M.R.F., C.C.V.M.C. e P.R.F.M. parcialmente providos — Recursos defensivos de R.P.C., A.A.R.N.R e E.B. providos. 



(Apelação Criminal Nº 3002366-74.2013.8.26.0302/SP, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  Relatora: Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, j. 23/03/2023)”



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos direitos fundamentais à ampla defesa e ao devido processo legal, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas na instrução criminal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: i) não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir suposta ofensa a preceito infraconstitucional; ii) ausência de fundamentação idônea no recurso; iii) necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional, acarretando em ofensa reflexa; iv) a análise das questões suscitadas demandam o revolvimento de fatos e provas.



    Contudo, a parte agravante não impugnou, especificadamente, nas razões do agravo, os fundamentos adotados pela decisão recorrida, limitando-se a arguir a ausência de fundamentação da decisão de inadmissibilidade e a repisar a questão de mérito veiculada. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente